Tribunal: TJDFT
Processo: 0020243-15.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0020243-15.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDILSON DOS SANTOS RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisões desta Presidência (ID 1638279 e ID 1634280), que negaram seguimento aos recursos extraordinários interpostos pelo DFTRANS e pelo DETRAN/DF, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defende o agravante que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pede, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões (certidão de ID 18695192). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo as decisões de ID 1638279 e ID 1634280, e passo à análise dos recursos extraordinários. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento dos recursos extraordinários diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12746789): ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ANULATÓRIA DE MULTA. DETRAN/DF E DFTRANS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. APLICAÇÃO DE MULTA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DISTRITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E SEUS EFEITOS. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva que não foi suscitada no curso do processo configura inovação recursal que não merece ser conhecida, até porque, foi alcançada pela preclusão. 2. O art. 28 da Lei distrital n° 239/1992 destina-se a regulamentar a prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros no âmbito do Distrito Federal, com incidência restrita aos permissionários de serviço público. 3. Multa de veículo fundamentada em artigo de Lei Distrital declarado inconstitucional é ato administrativo desprovido de amparo legal, por clara violação ao Princípio da Legalidade. 4. O auto de infração eivado de vício de Ilegalidade insanável pode ser anulado pelo Poder Judiciário, não podendo produzir os efeitos dele decorrente. 5. Recurso conhecido e não provido. Preliminar não conhecida. Sentença mantida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos extraordinários à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019